Tribunal: TCU
Processo: 020.015/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade do Estado do Amapá e de seu ex-secretário de saúde, em virtude de irregularidades na execução do Programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Estado do Amapá e do ex-secretário de saúde estadual, Sr. Pedro Paulo Dias de Carvalho, em razão de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para execução do Programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), no exercício de 2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as justificativas do Sr. Pedro Paulo Dias de Carvalho (XXX.608.112-XX) e excluir sua responsabilidade dos presentes autos; e 9.2. julgar, com fulcro nos arts.1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas do Estado do Amapá, dando-lhe quitação. 9.3. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do RI/TCU.